Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo recorrido a em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. O embargante alega contradição na fixação de honorários de sucumbência sob a alegação de não devem ser arbitrados sobre o valor da causa, mas sim sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
2. Embargos tempestivos e contrarrazoados.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. Conforme dispositivo da Lei do Juizados, os honorários de sucumbência, em sede de recurso inominado, serão fixados com apenas dois parâmetros: valor da condenação ou valor da causa. No caso do embargante, o honorário foi fixado sobre o valor da causa, conforme a previsão legal.
6. Portanto, não se configura o vício alegado. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.